Tribunal: TJSP
Processo: 1503033-85.2023.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Tráfico – Autoria demonstrada a contento – Réu confesso – Confissão que encontra amparo no restante do conjunto probatório.
Cabível o redutor do tráfico privilegiado, diante do cumprimento dos requisitos do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas – Aplicação da fração máxima de diminuição, em face de pouca quantidade de entorpecentes apreendidos – eventual prática de ato infracional não impede a

Ementa:
Tráfico – Autoria demonstrada a contento – Réu confesso – Confissão que encontra amparo no restante do conjunto probatório.
Cabível o redutor do tráfico privilegiado, diante do cumprimento dos requisitos do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas – Aplicação da fração máxima de diminuição, em face de pouca quantidade de entorpecentes apreendidos – eventual prática de ato infracional não impede a aplicação do direito.
Imposição do regime aberto, diante da primariedade e da quantidade de pena imposta.
Viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
Provimento do recurso.